Tribunal: TJPA
Processo: 0803990-23.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803990-23.2024.8.14.0013

APELANTE: HEBERT GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147, §1º DO CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). CONDENAÇÕES MANTIDAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147, §1º do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), fixando-lhe pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e ausência de ciência inequívoca das medidas protetivas, bem como, subsidiariamente, a redução das penas ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a ciência inequívoca do réu acerca das medidas protetivas de urgência, apta a sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; (ii) saber se as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar a condenação pelo delito de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147, §1º do CP); e (iii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de ciência inequívoca das medidas protetivas não procede, uma vez que consta certidão formal de intimação do réu acerca do inteiro teor da decisão que impôs as restrições, o que evidencia o conhecimento das obrigações judiciais e satisfaz o requisito típico do art. 24-A da Lei Maria da Penha.
4. A condenação pelo crime de ameaça mostra-se amparada no conjunto probatório, notadamente na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por depoimentos colhidos em Juízo e por elementos informativos constantes dos autos, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica.
5. No tocante à dosimetria, verifica-se a necessidade de ajuste das circunstâncias judiciais de ambos os crimes, afastando-se a valoração negativa de alguns critérios judiciais por ausência de fundamentação concreta ou por constituírem elementos inerentes ao tipo penal, com consequente redimensionamento das penas finais para 02 (dois) meses de detenção (crime de ameaça) e para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão (crime de descumprimento de medida protetiva de urgência), com a modificação do regime prisional para o inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1.“A comprovação da ciência inequívoca do réu acerca das medidas protetivas de urgência, por meio de certidão formal de intimação do inteiro teor da decisão judicial, é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.” 2. “Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos.” 3. “A valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta e específica, sendo vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou desprovidos de lastro probatório.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “c”, 59 e 147, §1º; CPP, art. 386; Lei nº 11.340/2006, arts. 17 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; TJPA, ACrim 0818740-64.2023.8.14.0401, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
para redimensionar a pena imposta ao réu pelo crime do art. 147, §1º do CPB para 02 (dois) meses de detenção e a pena imposta ao crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Hebert Gonçalves de Oliveira, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema (ID 28340789), que, na Ação Penal nº 0803990-23.2024.8.14.0013, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 147, §1º do Código Penal (ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino)) e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), fixando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, vedada a substituição da pena privativa de liberdade e negado o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais (ID 28340819), a defesa sustenta quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, a ausência de comprovação da materialidade delitiva, ao argumento de que não restaria demonstrada a ciência inequívoca do apelante acerca das medidas impostas, impugnando a validade da intimação realizada por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), à luz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao delito de ameaça, alega a insuficiência probatória para sustentar a condenação, afirmando que a sentença teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima e de sua filha, ouvida como informante, inexistindo testemunhas presenciais independentes ou registros de imagens do estabelecimento comercial onde teriam ocorrido os fatos. Destaca a invalidade dos
prints
de mensagens apresentados, por ausência de observância dos requisitos técnicos atinentes à cadeia de custódia e à integridade da prova digital.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais teriam sido valoradas negativamente com fundamentação genérica e inerente aos tipos penais.

Ao final, requer a absolvição do apelante quanto a ambos os delitos, ou, alternativamente, a redução das penas ao mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 28340822), o apelado requer seja negado provimento ao recurso de apelação.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória (ID 30313974).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a este Colegiado, à luz das razões recursais, restringe-se ao pedido de absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), sob alegação de ausência de ciência inequívoca/intimação válida e fragilidade probatória; ao pedido de absolvição quanto ao crime de ameaça (art. 147, §1º do CP), por insuficiência de provas; e subsidiariamente, à revisão da dosimetria, com redução das penas-bases ao mínimo legal.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

Consta na denúncia (ID 28340750),
litteris
:

“No dia 22/11/2024, por volta das 15h, no Mercadinho do Carlito, localizado na Av. Barão de Capanema, local de trabalho da vítima, localizado na Av. Barão de Capanema, próximo a Arena Carlos Gomes, bairro Centro, na cidade de Capanema, o denunciado HERBERT GONÇALVES DE OLIVEIRA descumpriu medidas protetivas impostas em favor da vítima L.F.D.N., sua ex-companheira, bem como a ameaçou de mal injusto e grave.

Segundo consta, foi imposto ao réu a obrigação de manter distância e não se contactar com a vítima, seus familiares e testemunhas, conforme decisão prolatada no dia 07/10/2024, no processo nº 0803384-92.2024.8.14.0013.

Ressalta-se que Herbert Gonçalves foi devidamente intimado da decisão no dia 08/10/2024, às 14h21, conforme certidão do citado processo judicial.

Embora ciente das medidas protetivas, no dia 22/11/2024, por volta das 15h, o denunciado encaminhou mensagens para a vítima e foi até o local de trabalho dela para afrontá-la, pronunciando ameaças.

A vítima afirma que seu ex-companheiro, no dia dos fatos, novamente lhe mandou várias mensagens através do whatsapp e, não suficiente, foi até seu trabalho, até a chamou para fora do estabelecimento.

Com a recusa do pedido, ela pontua que Herbert Gonçalves entrou no supermercado e disse os seguintes textuais “se tu não me devolver o carro, tu pode me esperar, eu vou matar tu e a Héloa, pode esperar...”.

Assim, L.F.D.N. ligou para sua filha Héloa e, juntas, foram à delegacia para informar sobre os fatos.

Em sede policial, a adolesceste H.N.D.E., filha da vítima, afirmou que recebeu uma ligação de sua mãe no dia do ocorrido, sendo informada que seu pai havia descumprido as medidas protetivas.

Sem demora, ela foi ao encontro de sua mãe, encontrando-a bastante nervosa em razão das ameaças do acusado, razão pela qual se direcionou até a delegacia para denunciar Herbert Gonçalves.

Ao longo do caminho, ela enfatiza que encontrou seu pai encostado em seu veículo, uma Spin/Chevrolet, de cor verde, em frente a Arena Carlos Gomes, que lhe disse algumas palavras que não conseguiu compreender.

Com base nessas informações, o acusado foi detido por uma equipe da polícia civil e encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos legais.

Perante autoridade policial, o denunciado HERBERT GONÇALVES DE OLIVEIRA manifestou seu direito constitucional ao silêncio”
.

2.1. Do pleito absolutório.

2.1.1. Descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006): ausência de materialidade, autoria e ciência inequívoca.

A defesa sustenta que a condenação pelo art. 24-A exigiria prova inequívoca da ciência do réu acerca das medidas protetivas e que, no caso, o ato de intimação por WhatsApp não atenderia aos requisitos de autenticidade, de modo que inexistiria dolo de descumprir ordem judicial.

O ponto, todavia, não merece acolhimento.

A própria narrativa acusatória consignou que o réu foi “devidamente intimado” das medidas deferidas em 07/10/2024, com intimação em 08/10/2024, conforme certidão juntada no processo de medidas protetivas. E, na manifestação ministerial (ID 30313974), foi transcrita a Certidão que atesta, expressamente, a notificação do requerido e a leitura do inteiro teor do mandado, em 08/10/2024.

Diante do suporte documental, revela-se superada a tese defensiva centrada na invalidade de comunicação por aplicativo de mensagens, pois a ciência do réu decorre de certidão formal de intimação do inteiro teor, apta a evidenciar o conhecimento das proibições impostas (aproximação e contato), satisfazendo o requisito de “ciência inequívoca” exigido para a tipicidade do art. 24-A.

No tocante ao descumprimento em si, a denúncia descreve que, embora ciente das medidas, o réu teria encaminhado mensagens à vítima e comparecido ao local de trabalho dela, afrontando a ordem judicial de manter distância e não contatar a ofendida.

A prova oral colhida em juízo, conforme registrado na sentença, indica que a vítima relatou perseguição e intimidação no supermercado, inclusive com “escândalo” no local, culminando com a prisão naquele dia. A informante (filha do casal) confirmou que avistou o pai nas imediações do mercadinho no dia e que, no dia dos fatos, ele ameaçou a ofendida de morte, além disso, policiais militares detalharam a dinâmica da ocorrência, referindo a comunicação do descumprimento à DEAM.

Havendo certidão de intimação do inteiro teor do mandado (ciência inequívoca) e elementos probatórios convergentes quanto ao comparecimento do réu ao local de trabalho da vítima e contatos indevidos, não se verifica o alegado déficit de materialidade/autoria, razão pela qual mantenho a condenação pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

2.1.2. Ameaça (art. 147, §1º do CP): suficiência probatória.

Quanto ao crime de ameaça, a defesa sustenta fragilidade probatória, notadamente por inexistirem testemunhas presenciais ou imagens de câmeras, e pelo fato de a filha da vítima ter sido ouvida como informante. Sem razão ao apelante.

A denúncia descreveu ameaça proferida no ambiente de trabalho, com dizeres textuais imputados ao réu (
“... eu vou matar tu e a Héloa ...”
). A sentença consignou que a vítima, em Juízo, narrou que o réu a procurou no supermercado, a perseguiu e a ameaçou, inclusive gritando seu nome e entrando no estabelecimento para intimidá-la, e que a informante confirmou o contexto de ameaça no dia dos fatos.

A materialidade do delito restou comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, assim como por toda prova testemunhal colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante.

Em Juízo (ID 28340784), a vítima L. F. D. N. relatou:

“Que conviveu maritalmente com o réu por 25 anos; que possuem duas filhas; que sempre houve abuso; que nunca trabalhou; que o réu não a deixava trabalhar; que requereu medidas protetivas; que o réu a agredia; que era vigiada 24h; que começou a trabalhar no Supermercado do Carlito; que, quando solicitou medidas
protetivas, já estava separada;
que já foi agredida e ameaçada diversas vezes; que o réu a procurou no supermercado e a intimidou perante seus colegas de trabalho; que o réu a perseguia; que o réu a ameaçou em razão de um carro que é de propriedade comum
; que o acusado insistia que devolvesse o veículo;
que o réu começou a passar em frente ao supermercado e gritar seu nome; que, quando ia chamar a polícia, o réu entrou e a ameaçou; que o acusado fez um “escândalo” na frente do supermercado
; que o réu foi preso neste dia; que o réu já havia saído de casa quando solicitou as medidas; que outras pessoas no supermercado viram; que há câmera no local; que o réu saiu e ficou no local onde veio a ser preso”. (grifos).

A filha da vítima e do acusado, a adolescente H. N. D. O., ouvida na condição de informante em Juízo (ID 28340784), afirmou:

“Que soube das medidas protetivas concedidas em outubro de 2024; que também trabalhava no supermercado; que, no dia 22 de novembro de 2024, avistou seu pai passando nas imediações do mercadinho; que foi à delegacia comunicar o fato;
que parecia uma forma de ameaça
; que o réu não morava mais com a vítima quando foram solicitadas as medidas;
que, no dia dos fatos, o réu ameaçou a ofendida de morte
”. (grifos).

As policiais civis Marisa Silva Franca e Etyenne Gabriela Rodrigues Silva descreveram detalhes da investigação em Juízo (ID 28340784), informando que a vítima solicitou medidas protetivas e, posteriormente, comunicou a DEAM que o acusado teria ido ao supermercado e lhe ameaçado, tendo a sua filha ido à delegacia informar o mesmo.

Em seu interrogatório judicial (ID 28340784), o réu negou a autoria delitiva.

Em delitos de violência doméstica e familiar, é assente que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial relevância probatória, sobretudo em fatos praticados, com frequência, sem ampla documentação externa, sem a presença de testemunhas e na clandestinidade (
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Aqui, além da narrativa da ofendida, há confirmação contextual por informante e relatos policiais sobre a ocorrência e providências subsequentes. Não se constata, desse modo, dúvida razoável apta a atrair o art. 386 do CPP, conforme o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
, ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA CORRETA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO. PEDIDO MINISTERIAL EXPRESSO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Alexandre dos Santos da Silva contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês e 1 (um) dia de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 147 do Código Penal, pela prática de crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. O recurso devolve à instância revisora as seguintes questões:
(i) saber se as provas constantes nos autos são insuficientes para embasar a condenação, autorizando a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
; (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência probatória não merece acolhida. A autoria restou demonstrada, sobretudo pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e de testemunha presencial dos fatos, nos quais o réu afirma textualmente que “vai ter morte”, ameaçando sua ex-companheira por questões relativas à guarda dos filhos comuns.

(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:
1. “A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica e corroborada por demais elementos constantes dos autos”
. (...).

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 147; CPP, art. 387, IV. (ACrim 0818740-64.2023.8.14.0401, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data do julgamento 04/08/2025).

Mantenho, portanto, a condenação também pelo art. 147, §1º do Código Penal.

2.2. Dosimetria: necessidade de adequação da pena do art. 24-A ao preceito secundário legal.

Embora mantidas as condenações, assiste razão à defesa no tocante à dosimetria.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal (Súmula nº 23 do TJPA).

Eis a dosimetria do crime de ameaça, conforme operada na sentença:

“IV.1 Quanto ao crime de ameaça

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, emergentes no caso
sub oculis
, inicialmente:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa, a culpabilidade é comum ao tipo;

ANTECEDENTES: Os autos não dão conta de condenações anteriores;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir esta circunstância judicial;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de violência doméstica;

MOTIVOS DO CRIME: Os autos não demonstram a motivação do crime, motivo pelo qual considero neutra a presente circunstância;

CIRCUNSTÂNCIAS: As informações contidas nos autos não permitem aferir esta circunstância judicial;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência doméstica;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Em primeira fase, considerando a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023), fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção.

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em 4 (quatro) meses de detenção.

Em terceira fase, ausentes causas de diminuição a considerar, deve incidir a majorante prevista no §1º, do art. 147, do CP, pelo que dobro o
quantum
da reprimenda, que passa a ser de 8 (oito) meses de detenção”.

Observo que o magistrado sentenciante considerou negativos os vetores judiciais referentes à personalidade e às consequências do crime, para fixar a pena-base 03 (três) meses acima do patamar mínimo previsto ao tipo – 01 (um) mês de detenção.

Com relação à personalidade do agente, entendo pela sua reforma para a neutralidade, uma vez que a fundamentação aportada pelo Juiz
a quo
não se encontra amparada em laudo técnico que a corrobore.

Por isso, reformo o vetor judicial relativo à personalidade para a neutralidade.

Com relação às consequências do crime, assim entendeu o Juízo singular: “Sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência doméstica” – em outros termos, não apresentou fundamentação concreta e específica para justificar a exasperação.

Por tais motivos, reformo a fundamentação relativa às consequências do crime para a neutralidade.

Diante desse novo cenário, em que não restam fundamentadas negativamente circunstâncias judiciais negativas, conduzo para o mínimo a pena-base do recorrente, ou seja, para 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, nada foi considerado.

Na terceira fase, incide a majorante prevista no §1º do art. 147 do CP, pelo que dobro o
quantum
da nova reprimenda, que passa a ser de 02 (dois) meses de detenção, sanção esta proporcional à ofensa ao bem jurídico atacado.

Eis a dosimetria do crime de descumprimento de medidas protetivas, conforme operada na sentença:

“IV.2 Quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, emergentes no caso
sub oculis
, inicialmente:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa, a culpabilidade está presente em grau elevado, haja vista que o réu descumpriu duas das restrições impostas (proibição de aproximação e de manter contato), devendo ser sopesada negativamente a presente circunstância judicial;

ANTECEDENTES: Os autos não dão conta de condenações anteriores;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir esta circunstância judicial;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de violência doméstica;

MOTIVOS DO CRIME: Os autos demonstram que a motivação do crime seria o conflito em relação a um bem (veículo de propriedade comum), além do contexto de autoridade e violência doméstica, com ideia de posse sobre a vítima, devendo ser considerada circunstância negativa;

CIRCUNSTÂNCIAS: A presente circunstância deve ser valorada negativamente, haja vista que o crime ocorreu no local de trabalho da vítima, espaço público, na presença de terceiros;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência doméstica;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Em primeira fase, considerando a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição a considerar, mantenho a reprimenda em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão”.

Observo que o magistrado sentenciante considerou negativos os vetores judiciais referentes à culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, para fixar a pena-base 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do patamar mínimo previsto ao tipo – 02 (dois) anos de reclusão.

No tocante à culpabilidade, foi verificado que “(...) Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa, a culpabilidade está presente em grau elevado, haja vista que o réu descumpriu duas das restrições impostas (proibição de aproximação e de manter contato), devendo ser sopesada negativamente a presente circunstância judicial”.

Assim, observo que o magistrado
a quo
se valeu de dados ínsitos ao tipo penal, incorrendo, dessarte, em
bis in idem
.

Por conta de todas essas argumentações, entendo por bem reformar a circunstância judicial atinente à culpabilidade para a neutralidade.

Com relação à personalidade do agente, entendo pela sua reforma para a neutralidade, uma vez que a fundamentação aportada pelo Juiz
a quo
não se encontra amparada em laudo técnico que a corrobore.

Por isso, reformo o vetor judicial relativo à personalidade como neutra.

Com relação às consequências do crime, assim entendeu o Juízo singular: “Sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência doméstica” – em outros termos, não apresentou fundamentação concreta e específica para justificar a exasperação.

Por tais motivos, reformo a fundamentação relativa às consequências do crime para a neutralidade.

Mantenho negativa a fundamentação referente aos motivos e circunstâncias do crime, uma vez que ancoradas em dados sólidos e concretos, comprovados no curso instrutório, possuindo a seguinte fundamentação:

“MOTIVOS DO CRIME: “Os autos demonstram que a motivação do crime seria o conflito em relação a um bem (veículo de propriedade comum), além do contexto de autoridade e violência doméstica, com ideia de posse sobre a vítima, devendo ser considerada circunstância negativa”.

“CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: “A presente circunstância deve ser valorada negativamente, haja vista que o crime ocorreu no local de trabalho da vítima, espaço público, na presença de terceiros”.

Nesse sentido, vislumbro que o magistrado
a quo
se valeu de dados concretos e externos ao tipo penal incriminador, colhidos no curso da marcha instrutória, estando, deste modo, eivada de legalidade a fundamentação aportada em relação às 02 (duas) vetoriais.

Mantenho desfavoráveis as circunstâncias judiciais atinentes aos motivos e circunstâncias do crime.

Diante desse novo cenário, em que restam fundamentadas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais (motivos e circunstâncias do crime) e reformadas 03 (três) circunstâncias judiciais para a neutralidade (culpabilidade, personalidade e consequências do crime), reformo, proporcionalmente, a pena-base do recorrente para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Nas demais fases, nada foi considerado, de modo que torno a pena final, concreta e definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, reprimenda esta proporcional à ofensa ao bem jurídico atacado.

Assim, deve o apelante cumprir as reprimendas de 02 (dois) meses de detenção referente ao crime do art. 147, §1º do CPB e 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão relativa ao crime do art. 24-A da Lei nº 11/340/2006.

Altero o regime inicial do cumprimento das penas para o aberto – art. 33, §2º, ‘c’ do CPB.

Incabível qualquer substituição, por não preencher o recorrente os requisitos dos arts. 44 e 77 do CPB, e a vedação da Súmula 588 do STJ e do art. 17 da Lei nº 11.340/2006.

Demais termos da sentença mantidos inalterados.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao réu Hebert Gonçalves de Oliveira pelo crime do art. 147, §1º do CPB para 02 (dois) meses de detenção e a pena imposta ao crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto, mantidos, no mais, a condenação e os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026